Tribunal: STF
Processo: RHC 192966
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Daniel Brisola, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 605.345/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 
    O impetrante diz ser o caso de abrandamento do óbice versado no enunciado da Súmula nº 691 do Supremo.
    Consta nos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 3/6/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, tendo a prisão sido convertida em prisão preventiva posteriormente. 
    Argumenta que o decreto de prisão seria ausente de fundamentação e que a custódia preventiva se mostra mais gravosa do que a pena decorrente de eventual condenação. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    É o relatório. Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie.
    2. Agravo regimental desprovido.
    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante apontado no voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
    as questões formuladas, notadamente diante das peculiaridades do caso, necessitam de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    As teses do recorrente não constam do acórdão menção ao tema, a inviabilizar, portanto, o exame neste Supremo Tribunal, sob pena de inadmissível dupla supressão de instância, mormente porque o STJ limitou-se a negar seguimento à impetração dirigida contra indeferimento de liminar pelo Tribunal de 2ª instância, na forma da Súmula nº 691/STF, sem analisar a matéria de fundo. 
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente